Tribunal: TJMT
Processo: 1023245-92.2023.8.11.0015
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023245-92.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acompanhamento de Cônjuge ou Companheiro]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FLAVIO SAO PAULO - CPF: 009.778.351-03 (APELANTE), DEOLINDO GABRIEL DE GODOI NETO - CPF: 060.215.921-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DECLIVE EM VIA PÚBLICA. EXCESSO DE VELOCIDADE. CULPA CONCORRENTE. CONFIGURADA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.

Verifica-se que a parte apelante atendeu ao referido ônus, impugnando a decisão objeto de inconformismo, expondo fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, não sendo uma mera cópia de argumentos trazidos anteriormente.

Existindo omissão do Poder Público, advinda de seu mau funcionamento ou conduta culposa dos seus agentes e demonstrado o nexo de causalidade com o dano ocasionado, o Poder Público possui o dever de reparar o eventual prejuízo.

Demonstrada a conduta lesiva diante da ausência do dever de manutenção da pista, deixando em condições de tráfego, resta configurado a responsabilidade do Município em indenizar, a título de dano moral.

Incontrovertida a dinâmica do acidente, não resta dúvida acerca da culpa concorrente no caso em análise, uma vez que é perceptível que tanto a atitude da vítima, tanto a deformação existente no local contribuíram para a ocorrência do incidente.

Danos Morais e Materiais que deverão ser reduzidos pela metade, em razão da culpa concorrente verificada.

A correção do débito seguirá as Súmulas 54 e 362/STJ.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
FLÁVIO SÃO PAULO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, na Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais nº 1023245-92.2023.8.11.0015, que julgou improcedente os pedidos iniciais, sob o fundamento de que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do autor, ora apelante, e não pelo declive existente na via.

O apelante alega, em apertada síntese, que o apelante necessita ser responsabilizado, pois em 24/03/2023, na Rua Vinícius de Moraes, em frente ao cemitério municipal, se envolveu em acidente de trânsito em decorrência de depressão existente na pista, sendo esta a causadora do sinistro. Invoca, então, a
responsabilidade do poder público em manter a manutenção e os cuidados das vias públicas. Ademais, argui a omissão na sinalização adequada no local, aduzindo que diversos acidentes ocorrem ali por conta da depressão na pista, que inclusive gerou reportagem pela imprensa local.

Afirma, ainda, que houve perda total do veículo, o que acrescido ao muro da residência que foi acertado, arcou com o prejuízo de R$ 59.863,00 (cinquenta e nove mil oitocentos e sessenta e três reais).
Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença recorrida, julgando procedente o pedido inicial, no sentido de condenar a parte recorrida a indenizar o autor pelos danos sofridos (id. 214199791).

O apelado apresentou contrarrazões, alegando preliminarmente ofensa ao princípio da dialeticidade. Sustenta que as razões recursais consistem em meras repetições dos argumentos anteriormente expostos. No mérito, argui a ausência de comprovação de danos sofridos pelo autor (id. 214199793).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
FLÁVIO SÃO PAULO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, na Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais nº 1023245-92.2023.8.11.0015, que julgou improcedente os pedidos iniciais, sob o fundamento de que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do autor, ora apelante, e não pelo declive existente na via.

Extrai-se dos autos que, no dia 24/03/2023, por volta das 18h49min, o apelante alega ter sido vítima de um acidente causado por uma depressão acentuada existente na via pública em que trafegava com o seu veículo.

Aduz que p
or conta do declive, perdeu o controle do veículo e se viu obrigado a desviar de outro carro, que estava a sua direita, colidindo com o muro e o portão de uma residência situada no local.

Em decorrência do acidente, o apelante alega que arcou com diversos prejuízos, ao que entende que dever ser restituído a título de danos materiais e morais.

Após o regular trâmite do feito, o Juízo Singular julgou improcedente os pedidos iniciais, sob o fundamento de que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do autor, ora apelante, e não pelo declive existente na via.

Pois bem.

Primeiramente, passo à análise da preliminar arguida nas contrarrazões do apelado.

Sabe-se que na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1º O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2º Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3º Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade.” (destaquei).

Comentando o dispositivo, Nelson Nery e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam que “
o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido
” (in “Comentários ao Código De Processo Civil”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 2ª Tiragem, 2015, Editora Revista dos Tribunais, p. 2055, nota III:7, ao art. 1.010).

Segundo os mesmos doutrinadores, “
Não preenche o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal a apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu, não podendo ser conhecida (JTJ 165/155)
” (in nota Fundamentação deficiente, ao art. 1.010).

Da análise recursal, verifica-se que a parte apelante
atendeu ao referido ônus
, impugnando a decisão objeto de inconformismo, expondo fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, não sendo uma mera cópia de argumentos trazidos anteriormente como alega o apelado.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar de violação à dialeticidade suscitada.

Cuidando-se de responsabilidade civil do Município, por força de expressa disposição constitucional sobre o tema (art. 37, § 6º), a regra geral é da responsabilidade objetiva, cujo fundamento repousa na Teoria do Risco Administrativo, segundo a qual está o Poder Público obrigado a reparar o dano por ele causado a outrem por meio de uma ação lícita ou ilícita de seus agentes.

Não obstante, a doutrina há muito se orienta no sentido de que a responsabilidade civil do Poder Público somente é objetiva quanto ao ato comissivo praticado por seu agente.

No que concerne, porém, à sua conduta omissiva, para que se caracterize sua responsabilidade, é mister que se demonstre, além do dano causado à vítima e o respectivo nexo causal, o dolo ou culpa.

Este entendimento foi inaugurado em nosso ordenamento jurídico por Celso Antônio Bandeira de Mello (RT 552/14), sendo seu posicionamento aceito hoje pela maioria da doutrina e da jurisprudência.

Segundo o citado jurista “
se o Estado não agiu, não pode, logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu o dever legal que lhe impunha obstar o acesso ao evento lesivo”
(in Curso de Direito Administrativo, Malheiros Editores, São Paulo, 2002, p. 855).

Torna-se necessário, pois, que o Município tenha praticado ato ilícito (omissivo), por não ter concorrido para impedir o dano ou por haver sido insuficiente neste mister, em razão de comportamento inferior ao padrão legalmente exigível, adotando-se para o caso de omissão estatal a Teoria da Responsabilidade Civil Subjetiva.

Sucede, porém, que nem sempre é possível identificar o agente público que tenha agido com culpa ou dolo, sendo que em grande parte dos casos de omissão estatal a falha ou má prestação dos serviços públicos é inerente à própria precária articulação da máquina administrativa. Mas nem por isso o cidadão fica tolhido de buscar eventual reparação em face do Poder Público.

Não sem propósito, mais uma vez, segue lição do escólio de Celso Antônio Bandeira de Mello:

“Em face dos princípios publicísticos não é necessária a identificação de uma culpa individual para deflagrar-se a responsabilidade do Estado. Esta noção civilista é ultrapassada pela ideia denominada de
faute du service
entre os franceses. Ocorre culpa do serviço ou falta do serviço quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado.

(...)

Em suma: a ausência do serviço devido ao seu defeituoso funcionamento, inclusive por demora, basta para configurar a responsabilidade do Estado pelos danos daí decorrentes em prejuízo aos administrados.”

Logo, havendo omissão do Poder Público, advinda de seu mau funcionamento ou conduta culposa dos seus agentes, bem como, em cada caso, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
deve o Estado reparar eventual prejuízo.

Entretanto, algumas situações fazem desaparecer o nexo causal entre a conduta lesiva (ação ou omissão) e o dano, descaracterizando a responsabilidade do Estado pelo resultado.

Entre elas, está a culpa exclusiva da vítima, reconhecida na r. sentença para justificar a improcedência do pedido de indenização.
Cabe mencionar, também, que o instituto da culpa concorrente pode ser inferido do artigo 945 do Código Civil.

Esse artigo estabelece que, havendo culpa de ambas as partes envolvidas, cada uma responde proporcionalmente à sua culpa.

A prova dos autos nos orienta no sentido de que a vítima estava em velocidade superior à permitida para a via pública.

De acordo com as regras ordinárias de distribuição do ônus da prova, incumbia ao requerente à prova dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I do CPC), reservando-se ao réu o ônus de demonstrar a ocorrência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado (art. 373, II).

Dos elementos probatórios juntados ao processo, especialmente os vídeos dos acidentes sofridos pelo apelante e de outro veículo no mesmo local, destaca-se que, a priori, apesar do declive,
a rua apresentava boa visibilidade e iluminação
.

Além disso,
é claramente perceptível o excesso de velocidade do veículo conduzido pela vítima
, considerando que, tratando-se de via urbana, a velocidade máxima permitida seria de 40 km/h, conforme estabelece o Código de Trânsito Brasileiro.

No entanto, indubitável que o declive existente no local contribuiu para a ocorrência do acidente.

Destaco, inclusive, que a
testemunha
Michel Wagner Pereira da Silva
, proprietário da residência atingida, declarou que acidentes são frequentes no local devido à depressão na pista, corroborando a alegação do apelante sobre a falta de manutenção adequada da via pública (id.
214199755)
.

Assim, não pode a Fazenda Pública Municipal se eximir completamente da responsabilidade de reparação do dano sofrido pelo apelante, haja vista o seu dever de manter s vias públicas em bom estado.

Portanto, incontrovertida a dinâmica do acidente, compreendo não restar dúvida acerca da culpa concorrente no caso em análise, uma vez que é perceptível que tanto a atitude da vítima (apelante), tanto a deformação existente no local, contribuíram para a ocorrência do incidente.

Nesse sentido é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONTRA ENTE PÚBLICO
. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E DAER. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSERVAÇÃO DE RODOVIA ESTADUAL. BURACO NA PISTA ASFÁLTICA. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ. Legitimidade passiva.
Inarredável o reconhecimento da responsabilidade do Estado e da autarquia pelo acidente de trânsito, pois não sinalizados os buracos de grande extensão existente no leito da má conservada rodovia. Configurada a omissão, a toda evidência retratado o nexo causal entre a omissão do ente público e o grave evento danoso, sendo impositiva a manutenção da sentença condenatória
.
Culpa concorrente ratificada
.
Caracterizada a ofensa, pelo réu, do previsto no artigo 21, inciso III, do CTB, e, pelo autor, do constante no artigo 28 do mesmo código, irretocável o reconhecimento da culpa concorrente, plenamente adequado a contexto fático-probatório carreado aos autos
. Readequada a proporção do reconhecimento da culpa concorrente, eis que o fator preponderante para a concretização do acidente foi a falta de sinalização da via. Dedução do seguro DPVAT corroborado. Incidência da Súmula nº 246 do STJ. Redimensionamento da distribuição dos encargos sucumbenciais.... PRELIMINAR ACOLHIDA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. ( Apelação Cível Nº 70080600653, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 24/04/2019)." (TJ-RS - AC: 70080600653 RS, Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 24/04/2019, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/05/2019 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
ACIDENTE DE VEÍCULO
.
VIA PÚBLICA MAL SINALIZADA. EMBRIAGUEZ. CULPA CONCORRENTE
. DANOS MORAIS. DANOS ESTÉTICOS. DANOS MATERIAIS. 1. A Constituição da Republica estabelece em seu art. 37, § 6º, que a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos sob a modalidade do risco administrativo, é objetiva. 2.
No caso dos autos, a falta de sinalização adequada contribuiu para a ocorrência do acidente sofrido pelo Apelante, no entanto, a embriaguez do autor também contribuiu para o evento, o que demonstra a existência de culpa concorrente das partes no resultado
3. O reconhecimento da culpa concorrente faz com que as partes repartam os danos decorrentes, sejam de natureza material ou de natureza moral." (TJ-MG - AC: 10000220268809001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 24/03/2022, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2022 - destaquei).

Concernente à indenização por danos morais pleiteada pelo apelante, vale frisar que o dano moral não se aperfeiçoa quando presentes tão somente incômodos do dia a dia, ou seja, meros dissabores - o que seria utopia buscar evitar a todo custo -, razão pela qual os danos morais devem ser, ao menos em regra, comprovados em toda sua extensão.

Fundamento em regra, a propósito, porque entendo que a hipótese destes autos dispensa maiores elementos de provas, uma vez que a situação que envolveu a parte autora evidencia o sofrimento psíquico de forma patente.

Com efeito, pode-se afirmar que o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia.

Justamente por isto, alcança valores prevalentemente ideais, embora simultaneamente possa estar acompanhado de danos materiais, quando se acumulam.

No que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Não obstante, esses elementos me autorizam a fixar o valor a título de dano moral no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido das partes autoras, a qual deverá ser reduzida pela metade, em razão da culpa concorrente configurada nos autos.

No tocante à indenização por danos materiais, verifica-se que o autor, ora apelante, juntou apenas simples orçamentos nos autos, não comprovando o efetivo pagamento que enseje na indenização pelos danos patrimoniais, razão pela qual será necessária a liquidação da sentença.

Ante o exposto.
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, ao que reformo a sentença objurgada e reconheço a culpa concorrente presente nos autos, consequentemente,
CONDENO
o apelado ao pagamento de indenização por danos materiais, o qual deverá ser devidamente liquidado, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ambos reduzidos pela metade, em razão da culpa concorrente das partes.

Com efeito, por tratar-se de caso de responsabilidade extracontratual, devem incidir os juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), e a correção monetária pelo INPC da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ). Alteram-se também os ônus processuais, em face sucumbência recíproca, devendo as partes pagar as custas processuais à proporção de 50% cada e honorários advocatícios conforme arbitrado na sentença, observado o que dispõe o art. 98, § 3° do CPC, em relação a parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024